Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO POSTERIOR SEM ANUÊNCIA DA VENDEDORA. OBRIGAÇÃO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES.
1. Na presente hipótese os recorrentes vindicam o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos demandados.
2. Ao firmar escritura pública de compra e venda com a TERRACAP, a sociedade empresária ré, adquirente, se comprometeu a efetuar o pagamento do preço nos termos previstos no instrumento do negócio jurídico, sendo certo que os demais réus prestaram garantia fidejussória. 2.1. Os réus pessoas físicas, ao prestarem fiança, voluntariamente assumiram o compromisso de cumprir as obrigações pactuadas na escritura pública, especialmente a obrigação de pagar as respectivas prestações. 2.2. Convém anotar também que os fiadores se tornaram solidariamente obrigados ao pagamento da dívida ao renunciarem ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil. 2.3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A venda do imóvel objeto da escritura pública de compra e venda para terceiro foi procedida em desconformidade com os termos do negócio jurídico originariamente celebrado, pois a TERRACAP não declarou seu consentimento a esse respeito. 3.1. Assim, os réus não se desvincularam da obrigação assumida, que deve permanecer hígida. 3.2. Diferentemente do que alegam os recorrentes, a obrigação negocial relativa ao adimplemento das prestações não tem natureza propter rem, mas índole pessoal. Ou seja, trata-se de obrigação que vincula apenas os signatários do contrato, não estando vinculada ao imóvel. 3.3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.